Tribunal: CARF
Processo: 10325.000464/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000464/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA FELIX NASCIMENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 21 a 27), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.487,93, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000464/2010-97
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

3. Na impugnação interposta às fls. 02, a contribuinte alega, em síntese, que:
3.1 A base de cálculo do imposto de renda seria de R$ 24.271,60, após subtração dos
abatimentos permitidos, no total de R$ 22.458,48, assim distribuídos: R$ 4.590,84 de
contribuições à previdência oficial, R$ 4.967,64 de deduções com dependentes e R$
12.900,00 de dedução com despesas médicas, de forma que o valor do imposto devido
passaria a ser de R$ 1.169,68, o que, após dedução do imposto retido na fonte, resultaria
em imposto a pagar no valor de R$ 655,25, conforme cálculos efetuados por meio de
esboço da declaração, às fls. 16.
3.2 No lançamento, não foram consideradas as despesas de R$ 4.967,64, a título de
deduções com dependentes, e de R$ 12.900,00, a título de dedução com despesas
médicas, que estariam comprovadas pelos documentos que acompanham a impugnação,
às fls. 03/16.

A impugnação foi apreciada na 17a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 14/05/2014, no acórdão 16-57.825, às e-fls. 44 a 50, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 55
a 94, alegando, em síntese:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/05/2014, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/06/2014, e-fls. 55, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 21 a 27), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

A decisão da DRJ atesta que o contribuinte não contesta a glosa de despesa
com instrução. Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente.
Quanto as demais alegações de mérito, o contribuinte replica exatamente os
mesmos argumentos elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer
fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as
suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de
piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

I- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
5. A dedução de despesas com dependentes está prevista nos artigos 77 e 83, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99), abaixo transcritos, sendo que, para o ano-calendário de 2008, o
valor limite anual de R$ 1.080,00 por dependente foi alterado para R$ 1.655,88,
conforme disposto no art. 8o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.250/1995, alterada dada
pela Lei no 11.482/2007. RIR/99:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita á incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou pro período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para trabalho;
VI -os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).”
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à á tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.” (grifos nossos)
6. No lançamento ora em análise foi integralmente glosada a dedução com dependentes
no valor total de R$ 8.279,40, o que, para o ano-calendário de 2008, correspondia a
cinco dependentes. Na declaração de ajuste anual do IRPF/2009 (fls. 29/34), entregue
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

pela contribuinte, foram informados como dependentes, sob o código 21 (“filho ou
enteado até vinte e um anos”), os seguintes indivíduos: JESSIANE DA SILVA COSTA,
nascida em 31/07/1992, ANDRÉ VINÍCIUS BESERRA DA SILVA, nascido em
19/02/2003, ARTHUR VICTOR BESERRA SILVA, nascido em 24/05/2007,
JOCIANE BESERRA SILVA, CPF no 026.708.663-60, nascida em 08/09/1986, e
DANIEL DA SILVA COSTA, CPF no 018.279.473-30, nascido em 11/09/1990.
7. Na impugnação, a fim de sustentar a alegação de que haveria direito à dedução no
valor de R$ 4.967,64, correspondente a três dependentes, foram apresentadas cópia dos
seguintes documentos:
7.1 Declaração, datada de 05/04/2010, firmada por VITOR LOPES DA COSTA e
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA, pais dos menores DANIEL DA SILVA
COSTA e JESSIANE DA SILVA COSTA, de que os mesmos viveriam sob
dependência econômica de MARIA FELIX NASCIMENTO DA SILVA, desde o ano
de 2005 (fls. 09).
7.2 Certidões de nascimento de DANIEL DA SILVA COSTA e JESSIANE DA SILVA
COSTA (fls. 11 e 12).
7.3 Título Eleitoral e Cadastro de Pessoa Física de LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO
SOUZA (fls. 10).
8. Dessa forma, a partir dos documentos que acompanham a impugnação, mostra-se
incabível a dedução pleiteada, em relação aos menores DANIEL DA SILVA COSTA e
JESSIANE DA SILVA COSTA, por não restarem comprovadas a existência de vínculo
familiar ou a obtenção de guarda judicial, tuleta ou curatela, conforme prescrição legal
acima transcrita. Igualmente, também não foi comprovado o atendimento de quaisquer
dos requisitos legais para a dedução como dependentes em relação a ANDRÉ
VINÍCIUS BESERRA DA SILVA, ARTHUR VICTOR BESERRA SILVA e
JOCIANE BESERRA SILVA. É de se citar que, conforme consulta ao Cadastro de
Pessoas Físicas, às fls. 41/43, não foram localizados números de inscrição para os
menores ANDRÉ VINÍCIUS BESERRA DA SILVA e ARTHUR VICTOR BESERRA
SILVA, sendo que JOCIANE BESERRA SILVA, maior de 21 anos em 2008, não
consta como filha da contribuinte ora impugnante. Já quanto à Sra. LUZIA MARIA DA
CONCEIÇÃO SOUZA, cujos documentos pessoais acompanham a impugnação,
verifica-se que a mesma não figura como dependente na declaração de ajuste anual do
IRPF/2009 apresentada pela contribuinte.
(...)
III- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA
INCONTROVERSA.
13. Em consonância com o disposto na Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
14. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
15. Quanto a este tópico, foram carreados aos autos os documentos de fls. 13/15,
consistentes de doze recibos mensais referentes a despesas com tratamento odontológico
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000464/2010-97

pagos pela contribuinte MARIA FELIX NASCIMENTO DA SILVA, no decorrer do
ano-calendário 2008, perfazendo um valor total de R$ 12.900,00, emitidos pelo
Cirurgião-Dentista JOÃO FRANCISCO SILVA JUNIOR, CPF no 964.560.513-04, com
menção, em carimbo, ao nome fantasia “CLÍNICA ODONTORRISO”. Todavia, não
constam dos referidos recibos a indicação da pessoa beneficária do tratamento e
tampouco a identificação do endereço o consultório ou clínica odontológica em que o
mesmo foi realizado. É de se citar que, segundo consulta ao CPF, o Cirurgião-Dentista
JOÃO FRANCISCO SILVA JUNIOR, emitente dos recibos apresentados, é filho de
MARIA FELIX NASCIMENTO DA SILVA (fls. 39).
16. Além disso, tais gastos com tratamento odontológico, no montante de R$ 12.900,00,
não se encontram dentre as despesas médicas efetivamente informadas pela contribuinte
em sua declaração de ajuste anual do IRPF/2009 (fls. 32/33), compostas, na realidade,
de pagamentos efetuados ao plano de saúde UNIMED IMPERATRIZ MARANHÃO,
CNPJ no 07.057.185/0001-10, no valor total de R$ 6.357,38, além de um pagamento à
CLÍNICA DENTÁRIA IMPERATRIZ LTDA, CNPJ no 05.999.035/0001-08, no valor
de R$ 1.480,00, perfazendo o total de R$ 7.837,38, que não foi objeto de contestação
expressa na impugnação. Ressalte-se que não foram juntados à impugnação quaisquer
documentos comprobatórios das despesas médicas originalmente declaradas, tratando-
se, novamente, de matéria incontroversa nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
17. Cabe ainda esclarecer que o pagamento efetuado à CLÍNICA DENTÁRIA
IMPERATRIZ LTDA não se confunde com os recibos emitidos pelo Cirurgião-Dentista
JOÃO FRANCISCO SILVA JUNIOR, anexados à impugnação, uma vez que, conforme
consulta ao CNPJ (fls. 40), a mesma possui o nome fantasia de “CLÍNICA DENTÁRIA
VOLTE SORRIR” e se encontra sob responsabilidade de outro profissional.
18. Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de ilidí-la, é de se manter
integralmente a glosa das deduções de despesas médicas realizada pelo lançamento,
mostrando-se, ademais, insubsistente o acréscimo, na fase de impugnação, de outras
despesa médicas não incluídas originalmente na declaração de ajuste anual, por
configurar uma tentativa intempestiva de sua retificação.
IV- DA CONCLUSÃO
19. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital